Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS ALÉM DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO TENTADO. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há crime de estelionato consumado quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo.
3. Na espécie, as provas testemunhais e documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime de estelionato consumado, mostrando-se inviável a absolvição do apelante.
4. De acordo com a Súmula 17 do STJ, aplica-se o princípio da consunção quando o crime de uso de documento público falso se exaure no delito de estelionato, o que não restou comprovado nos autos, haja vista que houve uma continuidade delitiva dos delitos praticados pelo réu, demonstrando que a potencialidade lesiva do referido documento não se exauriu.
5. Recurso desprovido.